Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. BANCO. SEGURO DE ASSISTÊNCIA. REGULAR CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Em sede recursal, para tentar explicar a contratação do seguro, a instituição financeira ré junta novos documentos e, com base nesses documentos – que já estavam em seu poder antes mesmo do ajuizamento da demanda –, pratica inovação recursal. Ocorre que é incabível a juntada de documentos novos após a sentença, salvo nas hipóteses elencadas no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC/2015, não sendo o caso dos autos. Dessa forma, somente pode-se conhecer em grau recursal dos argumentos e documentos produzidos até o proferimento da r. sentença. Precedentes: Acórdãos 1660808, 1761740 e 1005171.
3. Considerando as provas carreadas aos autos até a r. sentença, verifica-se que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contração do seguro pela parte autora. Incide, nessa hipótese, o art. 42, parágrafo único, do CDC, o qual determina que o “consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito [...]”. No caso, trata-se de engano inescusável e de contratação sem consentimento de seguro bancário, razão pela qual é devida a repetição do indébito.
4. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de ferir os atributos da personalidade, razão pela qual não há que se falar em dano moral. No caso, destaque-se o baixo numerário em voga, a não demonstração de fragilização da saúde financeira da parte autora ou de extraordinária perda de tempo útil para sanar o imbróglio. Como bem consignado na r. sentença, os fatos relatados na inicial demonstram apenas os percalços da vida em sociedade.
5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, condena-se as partes ao pagamento das custas, sem houver. Sem honorários, diante da sucumbência recíproca.
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.